Tribunal: TJMT
Processo: 1022193-14.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Vistos, etc.
Agravo de Instrumento interposto por COMERCIAL ITÁLIA EIRELI, contra decisão monocrática proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais n. 1034481-65.2020.8.11.0041 - Código 11507201 - 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que indeferiu o pedido de tutela de urgência, de impedimento de suspensão do fornecimento de energia elétrica e abstenção de suspender o fornecimento do serviço de energia elétrica.
Explica a agravante que “na decisão liminar deferida nos autos n° 1016858 -11.2020.8.11.0001, foi determinado a suspensão da cobrança pelas faturas referentes aos meses de fevereiro, março e abril de 2020, bem como a não inscrição no cadastro dos inadimplentes. Em contrapartida, a empresa Ré, deveria efetuar a troca do relógio medidor e emitir novas faturas com base no real consumo da empresa Requerente, o que não foi feito.”.
Entretanto, segundo relata a empresa ré efetuou inscrição no SERASA por faturas posteriores aos discutidos naqueles autos, mas que deveriam ter sido refaturadas pelo novo relógio, que não foi disponibilizado e vem incansavelmente tentando efetuar a suspensão no fornecimento da energia elétrica.
Adiante defende que “a comprovação dos elementos que demonstrarem a probabilidade do direito estão cristalinos nos autos, diante os diversos diplomas legais vigentes, quais foram descumpridos pela Agravada, são eles: Lei n° 13. 979 de 06/02/2020 (Dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável), Decreto n° 10.282 de 20/03/2020 (Regulamenta a Lei no 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, para definir os serviços públicos e as atividades essenciais), e Resolução n° 878 de 24/03/2020 da ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica (Dispõe sobre medidas para preservação da prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica em decorrência da calamidade pública)”.
Reafirma que a agravada vem realizando suspensão indevidas no fornecimento de energia elétrica, descumprimento com ordens judiciais, decretos e resoluções vigentes, o que gerou prejuízos tanto de ordem material quanto de ordem moral, estando impedida de adquirir produtos e serviços de seus fornecedores, em razão da inscrição indevida no SERASA.
Liminarmente almeja a antecipação da tutela recursal com fulcro no artigo 1.109, I, do Código de Processo Civil, para determinar que não haja a suspensão/interrupção da energia elétrica, bem como, retire do CNPJ da empresa a negativação nos órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA), até que seja resolvida a lide, oficiando-se o Juízo “a quo”. No mérito, a confirmação.
Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo.
É o relatório.
DECIDO.
Para concessão do efeito requerido, necessário se faz os pressupostos autorizadores da medida de urgência, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, que exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 300, do Novo Diploma Processual.
Malgrados as alegações do agravante, os fundamentos da r. decisão são consistentes, vejamos:
“No caso em tela, informa a parte autora que, mesmo com a determinação judicial favorável impedindo a suspensão do fornecimento de energia elétrica, a parte requerida efetuou a interrupção seis vezes consecutivas, razão pela qual pugna pela concessão da tutela de urgência, para que a requerida se abstenha de suspender o fornecimento dos serviços ao imóvel, bem como exclua a negativação inserida em nome da parte autora. Em que pese os argumentos e documentos acostados aos autos, verificasse a ausência dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência. Inexiste nos autos o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, haja vista que o autor possui decisão judicial favorável, por meio do processo no 101685811.2020.8.11.0001, em tramite perante o 3o Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT, para a manutenção do fornecimento de energia elétrica e abstenção de negativação do nome do cadastro de inadimplentes. Importante ressaltar que no caso em tela não ha discussão quanto a irregularidade de faturas expedidas pela parte requerida, sendo que os pedidos de tutela de urgência se tratam de rediscussão de pedido já analisado e deferido no processo acima mencionado, devendo eventual descumprimento de tutela ser comunicado ao juízo competente para as providencias cabíveis. Diante do exposto, ausente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência.”.
Este Relator compartilha do mesmo entendimento do juízo “a quo”, de que o pedido já foi deferido nos autos do processo perante o juizado, portanto, o descumprimento deve ser informado naqueles autos.
Ante o exposto, por ora, INDEFIRO A MEDIDA PLEITEDA.
Intime-se, a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões.
Cumpra-se.
Alexandre Elias Filho
Relator, em substituição legal